Tribunal: TJSP
Processo: 0007469-69.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Augusto de Siqueira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001973
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0007469-69.2020.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em
que é agravante LEONARDO PEREIRA DA SILVA, é agravado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso, determinando-se a retificação
do cálculo, nos termos expostos no v. acórdão. V.U. , de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
DA SILVA (Presidente) E MARCELO GORDO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
AUGUSTO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007469-69.2020.8.26.0496 -Voto no
2
Agravo em Execução n. 0007469-69.2020.8.26.0496
Comarca de Ribeirão Preto / Deecrim UR6 - Vara das Execuções Criminais
Processo n. 0002449-97.2020.8.26.0496
Agravante: Leonardo Pereira da Silva
Agravado: Ministério Público

Voto n. 40593
Vistos.
Trata-se de Agravo em Execução interposto pela Defensoria
Pública do Estado de São Paulo em favor do sentenciado Leonardo Pereira
da Silva, contra a r. decisão do MM. Juiz de Direito da Vara das Execuções
Criminais da Comarca de Ribeirão Preto (fls. 19/23), que indeferiu o pedido
de retificação de cálculo de penas, formulado com base na nova redação do
artigo 112 da Lei de Execução Penal, dada pela Lei n. 13.964/2019 (Pacote
Anticrime).
Inconformado, assevera que o apenado não é reincidente
específico na prática de crime hediondo ou equiparado, de modo que o
lapso aplicável para progressão de regime seria de 40% (2/5) e não 60%
(3/5), conforme a alteração legislativa mencionada, configuradora de
“novatio legis in mellius”, cuja aplicação retroativa consubstancia-se em
previsão constitucional.
Busca a reforma da decisão, com determinação de
retificação do cálculo de penas, constando a fração de 40% (2/5) para fins
de progressão de regime.
Contrariedade (fls. 32/36).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007469-69.2020.8.26.0496 -Voto no
3
Decisão mantida (fl.37), a d. Procuradoria Geral de Justiça
opinou pelo desprovimento do recurso (fls. 51/55).
É, em síntese, o relatório.
O recurso comporta provimento.
O agravante, reincidente, desconta pena em regime inicial
fechado pela prática dos crimes de tráfico de drogas (equiparado a
hediondo) e associação para o tráfico de entorpecentes (crime comum).
Com efeito. Dispunha o artigo 2o, § 2o, da Lei n. 8.072/90,
com a redação dada pela Lei n. 11.464/07, que, para transferência a regime
mais brando, os condenados pela prática de crimes hediondos ou
equiparados deveriam cumprir 2/5 da pena, se primários, ou 3/5, se
reincidentes. Não havia distinção entre reincidência simples e específica.
Presente a recidiva era exigível o resgate de 3/5 da sanção para a
progressão.
No entanto, em vigor desde janeiro de 2020, a Lei n.
13.964/2019 revogou o artigo referido e conferiu nova redação ao artigo 112
da Lei de Execução Penal, estipulando diversos percentuais distintos para a
progressão de regime. Especificamente no seu inciso VII, a norma previu a
necessidade de resgate de 60% (3/5) da pena para a obtenção da
promoção, “se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou
equiparado”.
No tocante à hipótese relativa ao agravante, embora
condenado pela prática de tráfico de drogas, não restou configurada a
reincidência específica.
Dessa forma, não se pode exigir o resgate de 60% (3/5) da
pena para a obtenção da promoção de regime, circunstância restrita aos
“reincidentes na prática de crime hediondo ou equiparado” (reincidente
específico). Entendimento diverso conduziria à inaceitável interpretação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007469-69.2020.8.26.0496 -Voto no
4
extensiva da norma em desfavor do sentenciado, com ofensa ao princípio
constitucional da legalidade penal.
Assim, ante a aparente falha legislativa, resta impor o
percentual de 40% (2/5) descrito no inciso V do artigo 112 da Lei de
Execução Penal, destinado aos apenados primários, condenados pela
prática de crime hediondo ou equiparado, porquanto, no caso, mais
favorável ao sentenciado.
Nessa
conformidade,
dá-se
provimento
ao
recurso,
determinando-se a retificação do cálculo, nos termos acima expostos.
Augusto de Siqueira
relator